Tribunal: TJSP
Processo: 1025212-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária - Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Vaga indeterminada de garagem em condomínio – Pedido que objetiva a declaração da prescrição aquisitiva – Impossibilidade - Área comum insuscetível de prescrição aquisitiva – Impossibilidade de determinação e individualização da área - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000997407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025212-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA HELENA CURY (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIO SERGIO BARRETO
SYDOW, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO ESTORIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
VOTO No 28.227
Apelante: Maria Helena Cury e outro
Apelado: Condomínio Edifício Estoril
Comarca: São Paulo Foro Central 1a Vara Cível
Juíza: Ana Cláudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel
Ação
de
usucapião
extraordinária
-
Sentença
de
improcedência
Insurgência da parte autora
Vaga
indeterminada de garagem em condomínio
Pedido que
objetiva
a
declaração
da
prescrição
aquisitiva

Impossibilidade - Área comum insuscetível de prescrição
aquisitiva

Impossibilidade
de
determinação
e
individualização da área - Sentença mantida - Recurso não
provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 235/236, acrescento ter
a r. sentença julgado improcedente o pedido inicial de usucapião de uma
das vagas da garagem localizada no condomínio réu. Diante da
sucumbência, condenou a parte autora a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários dos advogados do condomínio, fixados em
10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por
se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.
A parte autora interpôs recurso de apelo
(fls. 240/247), pugnando pela reforma da r. sentença. Argumenta que
exerce a posse da vaga há mais de 30 anos e que existem cinco vagas em
nome da Imobiliária Trabulsi, sendo uma delas a que utiliza. Relata que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
as cinco vagas ainda registradas em nome da mencionada Imobiliária
foram penhoradas em processo de execução, por isso ajuizou a ação,
para defender a vaga que acredita ser da sua unidade. Defende que as
vagas de garagem não são indeterminadas, porque cada proprietário de
apartamento no Edifício possui sua indicação certa e segura de utilização
de vaga comprada e registrada.
O recurso foi processado nos termos da
lei.
Contrarrazões
às
fls.
250/257, com
preliminar de deserção ou mesmo de indeferimento da benesse da
gratuidade processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em
deserção ou mesmo em indeferimento do pedido de Justiça gratuita,
porque, ao que parece, o condomínio réu não observou que a benesse foi
concedida às fls. 28 do autos, sem qualquer decisão posterior de
revogação, de modo que a decisão de fls. 58, apontada em contrarrazões,
trata-se de documento da inicial e não de decisão do MM. Juízo singular.
No mérito, trata-se de ação julgada
improcedente, sob o fundamento de que não é possível a usucapião de
vaga indeterminada de garagem, uma vez que não há possibilidade de
individualização e determinação da área, o que impede a ocorrência de
prescrição aquisitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
Nesse sentido, em que pesem as alegações
da parte apelante, a r. sentença não comporta modificação.
Com efeito, a vaga de garagem que a
autora pretende usucapir pertence à área comum do condomínio, pois se
trata de vaga indeterminada, não passível de individualização sem a
observância de procedimento administrativo para regularização do
registro, o que demandaria, ainda, prévia deliberação em assembleia,
fato que sequer restou comprovado nos autos.
O apartamento da autora, como se observa
da certidão tirada da matrícula n. 1756 do 13o Oficial de Registro de
Imóveis, não dispõe de vaga de garagem (fls.15/18). Assim, no caso em
tela, fica evidente que as vagas de garagem são indeterminadas e
integram área comum do condomínio edilício, sendo que a parte autora
tem o direito de uso de uma vaga.
Logo, a vaga ocupada pela autora é
indeterminada e de uso comum dos condôminos, conforme informado
pelo Cartório de Registro de Imóveis competente às fls. 148/150.
Nesse cenário, albergar a pretensão autoral
significaria premiar a autora em detrimento dos demais condôminos,
posto se cuidar de bem comum da massa condominial, promovendo o
enriquecimento ilícito da apelante.
Ressalte-se que não importa o tempo que a
autora utiliza a vaga que pretende usucapir, não se discutindo o direito
de continuar a usar a vaga, mas de impossibilidade de reconhecer a
prescrição aquisitiva daquela área comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, inclusive desta C. 4a Câmara:
USUCAPIÃO. Vaga de garagem indeterminada. Condomínio vertical. Impossibilidade de usucapir
espaço de uso coletivo. Bem de uso comum dos
condôminos. Impossibilidade material e ordinária de
determinação e individualização da área. Ausência de
animus
domini.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1055730-09.2019.8.26.0100; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data
de Registro: 16/10/2020);
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Vaga indeterminada de garagem
em condomínio. Impossibilidade de usucapião de área
comum, independentemente da posse prolongada do
bem pelo usucapiente. Recurso negado. (TJSP;
Apelação
Cível
1025276-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos;
Data
do Julgamento: 21/02/2019; Data de
Registro: 21/02/2019);
Usucapião. Pretensão de aquisição de domínio de
espaço existente em subsolo de condomínio edilício.
Inadmissibilidade. Área comum, portanto, inalienável
separadamente da unidade autônoma. Local que
sequer constara fração ideal correspondente, confrontações e outros itens correlatos,
impossibilitando, inclusive, a identificação, mesmo que
superficial. A posse exercida pelos apelantes, por si só,
é insuficiente para a usucapião pretendida. Improcedência da ação se apresenta adequada.
Gratuidade de justiça indeferida. Apelo desprovido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0337331-22.2009.8.26.0100; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020);
USUCAPIÃO VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA
Condomínio edilício Apartamento que não tem direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1025212-07.2017.8.26.0100
a
vaga
determinada
ou
indeterminada,
segundo
certidão atualizada da matrícula do Oficial de Registro
de Imóveis - Autores alegam uso exclusivo de vaga de
garagem há mais de 30 anos, que serviria apenas à
unidade autônoma adquirida
Posse sobre área
comum
de
condomínio
edilício
não
passível
de
apropriação individual por condôminos
Área comum
objeto da usucapião não gera posse ad usucapionem
em razão da ocupação por um dos condôminos Coisa
inábil à aquisição por usucapião, gerando somente
posse ad interdicta aos condôminos possuidores -
Precedentes do STJ a respeito do tema Sentença de
extinção sem resolução de mérito mantida
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006799-28.2017.8.26.0008;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
05/04/2018; Data de Registro: 05/04/2018)
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, tendo conferido satisfatória resolução
à lide.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão da exigibilidade por se tratar a autora de
beneficiária da justiça gratuita.
Em face do exposto, sem se olvidar do
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, pelo voto,
Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora